Tribunal: TJES
Processo: 0031299-61.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031299-61.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNNY CARLOS NERES e outros

APELADO: JOHNNY CARLOS NERES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031299-61.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNNY CARLOS NERES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOHNNY CARLOS NERES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – FALSA IDENTIDADE – ART. 309 DO CTB – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente a ensejar uma condenação. 2. A exasperação da pena-base mostra-se necessária diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. 3. Não há que se falar em princípio da consunção, eis que a receptação não é meio necessário para a prática do delito d0 art. 309 do CTB, além de possuírem natureza diversa. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031299-61.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNNY CARLOS NERES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOHNNY CARLOS NERES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 21/10/2018, na rua Papa João XXIII, no bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, o denunciado, conduzia um veículo que sabia ser produto de crime, sendo dada ordem de parada pois estava em alta velocidade e por quase colidir com a viatura policial.

Dando prosseguimento, o mesmo não obedeceu à ordem e empreendeu em fuga, só parando depois de colidir o carro com outro veículo. Em seguida, o acusado fugiu para uma residência, sendo detido logo após, identificando-se falsamente como Diones Munines de Souza.

Por fim, os policiais verificaram sua real identificação e notaram que o mesmo não possuía permissão, ou habilitação para conduzir o veículo automotor, reforçando que o automóvel era produto de roubo ocorrido no mesmo dia.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 180,
caput
, e 307, ambos do CP, bem como no art. 309 da Lei nº 9.503/97.

Inicialmente, a acusação busca pela fixação de valor mínimo a título de indenização por danos materiais.

Para que seja arbitrado o valor mínimo indenizatório de danos materiais, previsto no art. 387, IV, do CPP, é necessário que haja cumulativamente o pedido expresso na denúncia, a indicação do montante pretendido, e a realização de instrução probatória específica a respeito do tema, a fim de que seja viabilizado o exercício de ampla defesa e do contraditório.

Como bem ponderou o magistrado ao prolatar a sentença, a acusação foi ausente, no que se refere aos requisitos acima expostos, razão pela qual também o rejeito para que não haja cerceamento de defesa, dado que não houve contraditório e ampla defesa quanto ao respectivo valor mínimo indenizatório (AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

Passo à análise acerca da absolvição do acusado quanto ao delito do art. 307 do CP, sob o fundamento da atipicidade material da conduta, uma vez que o apelante posteriormente forneceu seu real nome aos agentes de segurança pública.

Brevemente, observa-se que o crime de falsa identidade é um delito formal, consumando-se assim que o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade à autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (AgRg no HC n. 827.848/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ademais, verifico que neste presente caso, a utilização de tal princípio não é recomendável, visto que, em análise ao Sistema INFOPEN, o acusado possui um extenso e variado rol de condenações criminais (AgRg no HC n. 864.808/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

Desta forma, não assiste razão à defesa pela absolvição do apelante no delito do art. 307 do CP.

Aproveito a situação para elucidar no que diz respeito ao pedido da defesa para que seja aplicado o arrependimento posterior ao crime de falsa identidade.

Em análise detida aos autos e aos depoimentos policiais, em especial pelo Policial Militar Paulo Vitor, tanto na esfera policial, quanto em juízo, a real identidade do acusado foi descoberta pelos próprios agentes, e não dito pelo próprio acusado. Outrossim, verifica-se que o apelante, em interrogatório, optou por se manter em silêncio, e posteriormente encontrou-se revel no processo, ou seja, não há indícios, ou prova mínima de que o mesmo informou sua real identidade aos policiais.

Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em arrependimento posterior.

Dando prosseguimento, busca a defesa pela absolvição de Jhonny no crime previsto do art. 309 da Lei 9.503/97, sob fundamento de que o mesmo deveria ser absorvido pelo delito de receptação, em outras palavras, pugna pela aplicação do princípio da consunção.

O respectivo princípio, também conhecido como princípio da absorção, é aquele em que o autor do delito pratica dois ou mais crimes e um deles é meio necessário para a prática de outro, sendo o primeiro delito absorvido pelo segundo, respondendo desta forma, apenas pelo último praticado.

De pronto, já se observa o nítido afastamento do respectivo princípio, em virtude do nexo de dependência entre as condutas e crimes perpetrados, visto que o crime do art. 309 do CTB não é meio necessário para a prática do delito de receptação, além do fato de possuírem natureza diversa.

Por fim, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em verificação atenta no tocante à realização da dosimetria de pena do acusado, em especial à pena-base, constato que todas foram acertadamente aplicadas, especialmente devido à sua multirreincidência, conforme análise ao sistema INFOPEN.

Outrossim, noto que a culpabilidade e as consequências dos crimes de receptação e de direção de veículo automotor sem permissão (art. 309 do CTB), foram fundamentadas de modo correto, na qual o acusado chegou a colidir com outro veículo, causando lesões nesse condutor, além de enormes danos patrimoniais, devido à perda total que sucedeu da respectiva colisão.

Isto posto, percebe-se que a pena-base do acusado foi realizada de forma muito bem redigida, não havendo que se falar em nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual a mantenho em sua integralidade.

Assim, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância, por revelar-se a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.